Tribunal: TJES
Processo: 5006283-18.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006283-18.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: FRANCISCO ELIAS PEREIRA NAVARRO

REU: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS
). VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) ajuizada em face de acórdão que, em sede de ação rescisória, desconstituiu sentença que garantia ao autor o direito à nomeação em cargo público (Investigador de Polícia Civil - Edital nº 002/1993).

2. Sustenta o autor a nulidade absoluta do julgado proferido na ação rescisória, ao argumento de que sua inclusão no polo passivo daquela demanda foi indevida e fundamentada em premissas fáticas equivocadas, notadamente quanto à suposta inexistência de decisão judicial que assegurava sua permanência no certame.

3. O ente estatal, em contestação, arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, por ausência de vício transrescisório, e, no mérito, defendeu a regularidade do acórdão impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a
querela nullitatis
é a via processual adequada para impugnar acórdão proferido em ação rescisória, sob a alegação de que a inclusão da parte no polo passivo se deu com base em erro de fato, ainda que tenha havido citação válida e regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A
querela nullitatis insanabilis
consiste em instrumento processual de caráter excepcional, destinado a impugnar vícios transrescisórios que tornam a decisão judicial juridicamente inexistente, notadamente a ausência ou a nulidade do ato citatório, porquanto viola pressuposto de existência da relação processual e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. A expressa confissão do autor de que fora regularmente citado na ação rescisória e de que nela exerceu seu direito de defesa afasta a ocorrência do vício de citação, pressuposto por excelência para o cabimento da
querela nullitatis
.

7. A insurgência do autor, em verdade, volta-se contra o mérito do acórdão proferido na ação rescisória (
error in judicando
), ao questionar os fundamentos fáticos que levaram à sua inclusão no polo passivo e, consequentemente, à desconstituição do seu direito. Tal pretensão, contudo, não configura vício transrescisório, mas mero inconformismo com a justiça da decisão.

8. A utilização da ação declaratória de nulidade como sucedâneo recursal ou para rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado, quando ausentes os vícios que afetam o plano de existência do ato judicial, atenta contra a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada, revelando-se inadequada a via eleita.

IV. DISPOSITIVO

9. Processo extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, na modalidade adequação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ("
QUERELA NULLITATIS
") proposta por FRANCISCO ELIAS PEREIRA NAVARRO contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de declarar a nulidade do v. acórdão proferido pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, sob a Relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que rescindiu o provimento jurisdicional impugnado no âmbito da ação rescisória nº. 0034081-83.2017.8.08.0000 e rejulgou a pretensão autoral.

Narra o autor, na petição inicial (Id. 8346956), (a) que o referido acórdão, ao rescindir a sentença que lhe garantia o direito à nomeação no cargo de Investigador de Polícia Civil (concurso regido pelo Edital nº 002/1993), padece de nulidade absoluta (b) que a inclusão de seu nome no polo passivo da ação foi indevida e lastreada em premissas fáticas equivocadas, especialmente quanto à suposta inexistência de decisão judicial que o teria mantido regularmente no referido curso de formação, pois sua permanência no certame estaria amparada por sentença concessiva da segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 6.206/1995.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão rescindendo e, no mérito, a declaração de nulidade de todos os atos da Ação Rescisória em relação a si, restaurando-se a eficácia da sentença originária.

A medida liminar foi indeferida pela decisão Id. 9290947.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (Id. 10059332), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade da
querela nullitatis
. No mérito, sustenta que o autor não logrou aprovação final no certame, uma vez que a decisão que o mantinha no concurso foi revogada, não podendo, portanto, ser nomeado.

Instado a se manifestar sobre a questão processual suscitada e sobre os fatos impeditivos e extintivos do direito autoral suscitados na contestação id 10059332, quedou-se inerte o autor, conforme certificado no id 11287988.

Pela petição id 12239831, o Autor pugna pela juntada de documentos, diligência esta objeto de impugnação pelo Réu (id 13235177), por cuidar de documentos antigos, que poderiam ter sido apresentados com a petição inicial, não havendo qualquer justificativa para a juntada extemporânea.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id 14321652), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o
breve
Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS
) Nº 5006283-18.2024.8.08.0000

REQUERENTE: FRANCISCO ELIAS PEREIRA NAVARRO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ("QUERELA NULLITATIS") proposta por FRANCISCO ELIAS PEREIRA NAVARRO contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de declarar a nulidade do v. acórdão proferido pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, sob a Relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que rescindiu o provimento jurisdicional impugnado no âmbito da ação rescisória nº. 0034081-83.2017.8.08.0000 e rejulgou a pretensão autoral.

Denota-se que pela referida ação rescisória, o Estado do Espírito Santo buscou reformar o julgamento proferido na ação ordinária nº 0009751-86.2013.8.08.0024, sob a alegação de que, ao contrário do que fora decidido no âmbito desta última, os candidatos ali constantes, inclusive o Requerente, apesar de alegarem terem sido aprovados no concurso para provimento do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital nº. 002/1993), não figuraram na relação final de aprovados no certame, republicada por força do acórdão proferido no mandado de segurança nº. 0002498–61.2009.8.08.0000.

Narra o autor, na petição inicial (Id. 8346956), em síntese, (a) que o acórdão ora impugnado, ao rescindir o ato judicial que lhe garantia o direito à nomeação no cargo de Investigador de Polícia Civil (concurso regido pelo Edital nº 002/1993), padece de nulidade absoluta (b) que a inclusão de seu nome no polo passivo da ação foi indevida e lastreada em premissas fáticas equivocadas, especialmente quanto à suposta inexistência de decisão judicial que o teria mantido regularmente no referido curso de formação, pois sua permanência no certame estaria amparada por sentença concessiva da segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 6.206/1995.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (Id. 10059332), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade da
querela nullitatis
. No mérito, sustenta que o autor não logrou aprovação final no certame, uma vez que a decisão que o mantinha no concurso foi revogada, não podendo, portanto, ser nomeado.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO

Consoante cediço, a
querela nullitatis insanabilis
, constitui meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, vocacionada a atacar vícios de gravidade tal que tornam o ato judicial decisório juridicamente inexistente.

Tais defeitos, conhecidos como vícios transrescisórios, não se convalidam com o tempo nem se submetem ao prazo decadencial da ação rescisória, pois afetam o plano da própria existência da relação jurídica processual.

Com efeito, a hipótese de cabimento por excelência da
querela nullitatis
é a ausência ou nulidade do ato de citação, quando o processo tramita à revelia do réu, porquanto a citação válida constitui pressuposto de existência do processo (art. 239 do CPC), e sua falta impede a formação da tríade processual e viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a análise da petição inicial, sob a ótica da teoria da asserção, é suficiente para inviabilizar a pretensão autoral. Segundo a referida teoria, as condições da ação, entre elas o interesse de agir (que se desdobra no binômio necessidade-adequação), são aferidas
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações formuladas pelo próprio autor na exordial.

Destarte, observa-se que o autor, em sua peça de ingresso, busca fundamentar a nulidade do processo no qual foi vencido, mas, paradoxalmente, confessa a inexistência do vício que autorizaria a via processual por ele eleita. Em passagem textual, afirma:

“Apesar de ter havido a citação do Autor para figurar na Ação Rescisória, é bem verdade que aquela demanda em relação ao Autor era inexistente, pois a alegação de que a decisão que o manteve no Curso de Formação havia sido revogada é falsa (...)” (grifo nosso)

Ademais, aduz o Requerente que “
a ação que rescindiu o direito do Autor de ser nomeado ao cargo é totalmente inexistente em relação a ele, pois não poderia sequer ter figurado naquela, sendo a sentença inexistente para ele
”. E a fim de alicerçar sua linha de argumentação, sustenta que “
O objeto da presente ação reside na absoluta nulidade da Ação em relação ao Autor, do ato citatório e todos os atos do processo, pois figurou indevidamente na ação mesmo estando apto ao cargo já na primeira Ação/sentença nº: 0009751-86.2013.8.08.0024, a que reconheceu o seu direito de se investidura no Cargo
”.

A admissão expressa de que houve citação na ação rescisória é o ponto fulcral que demonstra a manifesta inadequação da presente demanda. Ora, se o autor foi regularmente chamado a integrar a lide, teve ciência da pretensão deduzida em seu desfavor e, como demonstram os autos daquele processo, apresentou contestação, exercendo em sua plenitude o direito de defesa, não há que se falar em vício de citação. Por consequência lógica, não há que se falar em vício transrescisório que alicerce a
querela nullitatis
.

Quanto à questão, peço vênia para trazer à colação breve excerto da decisão que indeferiu o pedido liminar, em que tecidas percucientes considerações sobre o contexto fático e jurídico em que incide o caso ora em apreço e que reforçam a linha de argumentação aqui delineada:

“[...] É possível inferir que o Requerente, sob as alegações de nulidade de citação e de ilegitimidade passiva, pretende, na realidade, rediscutir as questões de mérito debatidas no referido processo, que foram apreciadas à luz das provas produzidas nos autos.

Observa-se do teor da petição inicial da referida ação rescisória (id 8347188) ter o Estado do Espírito Santo afirmado que “Os requeridos DANIELA PEREIRA DA SILVA E FRANCISCO ELIAS PEREIRA NAVARRO foram sucumbentes, respectivamente, nos Mandados de segurança nº. 1420/1995 e 6206/1995 e, por isso, foram excluídas do resultado final do concurso por meio da Ordem de Serviço nº 08/P1998 (doc. anexo). Ou seja, não podem ter sido preteridos no concurso se não foram sequer incluídos no resultado final em 1998.”

A partir do exame do teor do v. acórdão proferido na ação rescisória, verifica-se que restou expressamente reconhecida a ausência do direito do Requerente em ser mantido no certame por não ter figurado na lista definitiva de aprovados, conforme in verbis:

“(...) Na relação final de aprovados do certame (fls. 16/21), republicada por força do acórdão proferido no Mandado de Segurança n° 0002498-61.2009.8.08.0000, observei que não constam os nomes de MARIA JOSÉ CORADINI, DULCINEY DE SOUZA DIONIZIO, DANIELLA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO ELIAS PEREIRA NAVARRO e HERON CARLOS DARÓS MALAQUIAS.

(...)

Se os requeridos não figuram entre os classificados no resultado final do concurso de Investigador da Polícia Civil do Estado Espírito Santo (Edital n°002/1993), estes não podem ser nomeados para o cargo, pois violaria os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, que norteiam a Administração Pública.

A alegação dos requeridos de que figuraram na lista primitiva de classificação do certame não merece prosperar, pois já ficou decidido no MS n° 0002498-61.2009.8.08.0000, que aquele resultado não seguiu os critérios previstos no edital.

(...)

Assim, em 31 de julho de 2014 foi publicado o Edital SEGER n° 54/2014 (fls. 16/21) com o resultado final do certame em observância ao Edital n° 002/1993, não constando os nomes dos cinco requeridos citados acima.(...)"

Tem-se, assim, que, após citação e exercício do contraditório no âmbito da referida ação, em que alegadas as teses meritórias aqui deduzidas, houve prolação de acórdão de mérito que, com base no arcabouço probatório produzido nos autos, decidiu a matéria em desfavor do Requerente, de modo que não vislumbro, neste momento incipiente da demanda, a presente do requisito do fumus boni iuris, necessário à concessão da medida liminar pleiteada.

Sobreleva destacar, assim, que a irresignação do autor dirige-se, nitidamente, contra o
error in judicando
que alega ter ocorrido no julgamento da ação rescisória, e não contra um
error in procedendo
de natureza insanável.

Permitir o manejo da
querela nullitatis
para rediscutir a justiça de uma decisão, sob o pretexto de que a parte não deveria ter figurado no polo passivo, seria desvirtuar por completo a natureza excepcional deste instituto, transformando-o em um sucedâneo recursal ou em uma "terceira instância" de rejulgamento, em clara afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL QUERELA NULLITATIS NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ENFRENTADA NA AÇÃO MONITÓRIA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO CITAÇÃO VÁLIDA E AMPLA DEFESA ASSEGURADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do decisum.

2. A sentença enfrentou que o ora apelante foi devidamente citado na ação monitória, tendo a oportunidade de apresentar embargos monitórios, bem como que a questão da ilegitimidade passiva ad causam do ex-sócio foi definida na referida lide.

3. A matéria de ordem pública da ilegitimidade passiva não constitui vício transrescisório capaz de respaldar a propositura da querela nullitatis.

4. Não há que se falar em defeito no ato de citação do apelante na ação monitória, tampouco em prejuízo ao contraditório, mormente quando sopesado que foi oportunizada a apresentação de defesa ao ora apelante, que inclusive manejou recurso de apelação e de agravo interno contra as decisões que julgou lhes serem desfavoráveis na referida ação monitória.

5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150253793, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NO ANO DE 2003 - NATUREZA DE QUERELA NULLITATIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL - ARGUMENTOS - INCONFORMISMO COM O DESFECHO OUTRORA ASSENTADO - ERRO DE JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO⁄ PROBATÓRIA - PRECLUSÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA PERSUASÃO RACIONAL - VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VI, E ART. 295, I, PARÁGRAFO ÚNICO, E INCISO II, TODOS DO CPC, MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Tem-se assente na jurisprudência pátria que a possibilidade de ajuizamento da querela nullitatis é de inobservância a ditames legais que acarretam nulidade absoluta do processo. 2) Tal situação não se verifica na hipótese dos autos, restando evidente que a presente Ação e Apelação têm o escopo precípuo de mera rediscussão do julgado, denotado pelo inconformismo da parte com a conclusão lançada pelo magistrado singular na decisão do processo nº 024.020.153.771. 3) Sabe-se, contudo, o momento para se alegar erro de julgamento ou mesmo omissão⁄obscuridade já precluiu, uma vez que sobre aquela sentença já se operou o manto da coisa julgada. 4) Via de consequência, inexistindo qualquer vício insanável que possa ser reconhecido e que invalidaria o provimento jurisdicional assentado no feito de nº 024.020.153.771, consubstanciado nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, forçoso se torna reconhecer a retidão da decisão objetada que julgou extinto o feito por impossibilidade jurídica do pedido, nos precisos termos do art. 267, VI, e art. 295, I, parágrafo único, e inciso II, todos do CPC. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120127345, Relator : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014)

Portanto, partindo das próprias asserções do autor, conclui-se que lhe falece o interesse de agir, na modalidade adequação, uma vez que a via processual eleita é imprópria para veicular sua pretensão de reexame do mérito da ação rescisória.

Ante o exposto, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse de agir.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.